Tribunal: TJSP
Processo: 2188257-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Inclusão de litisconsorte passivo necessário – Inadmissibilidade do recurso – Decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se constitui em situação excepcional - Mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Inclusão de litisconsorte passivo necessário – Inadmissibilidade do recurso – Decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se constitui em situação excepcional - Mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil admitindo a interposição de agravo de instrumento "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" – Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça – Condição inocorrente – Preliminares acolhidas – Recurso não conhecido.